Tribunal: TJSP
Processo: 0014089-16.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0014089-16.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em
que é agravante LUCAS CABRAL ROCHA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0014089-16.2019.8.26.0502 - Voto no 37534- J
2
.Agravo em Execução Penal no 0014089-16.2019.8.26.0502
Origem: DEECRIM UR4/Campinas
Magistrado: Dra. Roberta Cristina Morão
Agravante: LUCAS CABRAL ROCHA
Agravado: Ministério Público
Voto no 37534
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA
GRAVE

Materialidade
e
autoria
devidamente comprovadas
Palavras dos
agentes de segurança penitenciários -
Depoimentos que se revestem de fé pública
-
Inviável
a
absolvição
-
Recurso
desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por LUCAS CABRAL ROCHA, contra a decisão de fls.
151/153, proferida pelo MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR4
de Campinas, a qual reconheceu a prática da falta disciplinar de
natureza grave por ele perpetrada, em 24/05/2019, e determinou
sua regressão ao regime fechado, caso estivesse em regime mais
brando, bem como a perda de 1/6 dos dias remidos.
Persegue
o
agravante,
em
suma,
sua
absolvição, ao argumento de fragilidade probatória. Sustenta,
outrossim, que não houve a individualização de sua conduta. (fls.
01/10).
Contraminutado o agravo (fls. 61/63), a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 64),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 72/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0014089-16.2019.8.26.0502 - Voto no 37534- J
3
Relatei.
O
recurso
defensivo
não
comporta
acolhimento.
Consta do comunicado de evento no 108/2019
(fls. 12) que, no dia 24/05/2019, às 14h30min, três detentos, a
incluir o ora agravante, subindo um nas costas do outro, formando
uma pirâmide, danificando a tela superior do pavilhão.
Instaurado
procedimento
administrativo
disciplinar para apurar a falta grave, o M.M. Juízo a quo
reconheceu sua prática, determinando a perda de 1/6 do tempo
remido, bem como eventual regressão ao regime fechado.

Em que pesem as alegações da combativa
Defesa, não se pode cogitar da absolvição do agravante,
porquanto comprovadas a autoria e a materialidade da referida
infração disciplinar, tendo esta emergido da prova produzida em
regular procedimento administrativo, no qual se assegurou
plenamente ao sentenciado o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
O reeducando, ao ser ouvido, negou os fatos,
dizendo que apenas se apresentou para não prejudicar todos (fls.
31).
Os agentes de segurança penitenciária ouvidos
(fls. 28 e 29), por sua vez, confirmaram o fato ocorrido, tal como
descrito no comunicado de evento acima mencionado, a envolver,
pois, o ora recorrente.
Como se vê, as declarações prestadas pelos
funcionários em questão foram firmes e coerentes, não havendo
motivos para que não sejam acolhidas com total credibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0014089-16.2019.8.26.0502 - Voto no 37534- J
4
Ademais,
não
há
como
duvidar
dos
depoimentos prestados pelos agentes de segurança penitenciária,
pois suas palavras gozam de presunção de veracidade, porquanto
sejam eles funcionários públicos, com a narrativa sobre os atos
que, de ofício, foram praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque
prestados sob a garantia do contraditório; não havendo provas de
que teria o único intuito de incriminar pessoas inocentes (ônus da
defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem ser
afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os fatos
ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do silêncio”,
cuja tendência é de proteção mútua a fim de que ninguém sofra
qualquer penalidade pelas faltas cometidas.
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes de segurança penitenciários
acaba sendo determinante para a punição pelas faltas graves
cometidas.
Nesse diapasão, não há que se falar em
fragilidade de provas ou atipicidade da conduta atribuída, eis
que ficou evidente que o ora agravante desobedeceu ordem de
servidor prisional, participando, assim, de movimento subversivo
à disciplina e ordem no interior da unidade prisional, fatos estes
suficientes à caracterização de falta disciplinar de natureza
grave, a teor do art. 50, incisos I e VI, da LEP. Tampouco se
pode cogitar da não observância do princípio da
proporcionalidade, sendo notória a dificuldade do Poder Público
em manter a ordem e disciplina nos estabelecimentos prisionais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0014089-16.2019.8.26.0502 - Voto no 37534- J
5
de forma que a não penalização de condutas como a presente
fomentaria os demais detentos a assim também proceder.
Do mesmo modo, não se vislumbra a aplicação
de sanção coletiva, tendo sido a conduta do ora sentenciado bem
delineada nos autos, não havendo que se falar, assim, que a
sanção foi aplicada a um número indeterminado de indivíduos, ou
seja, de forma coletiva.
Assim, uma vez configurada a infração aos
dispositivos legais supracitados, inviável a absolvição do
agravante ou a desclassificação da conduta para a modalidade
leve ou média.

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantendo a r. sentença como tal lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator